Tribunal: TJSP
Processo: 1049123-70.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
COBRANÇA – Dívida prescrita – Inviabilidade do reconhecimento de sua inexistência – A prescrição não atinge o direito subjetivo do credor - Inexigência de cobrança apenas pela via judicial, não por outros meios lícitos e sob observância do art. 42 do CDC.
DANO MORAL – Inexistência – Dívida que, embora prescrita, não é objeto de cobrança abusiva – Registro em portal dito "limpa nome" de banco

Ementa:
COBRANÇA – Dívida prescrita – Inviabilidade do reconhecimento de sua inexistência – A prescrição não atinge o direito subjetivo do credor - Inexigência de cobrança apenas pela via judicial, não por outros meios lícitos e sob observância do art. 42 do CDC.
DANO MORAL – Inexistência – Dívida que, embora prescrita, não é objeto de cobrança abusiva – Registro em portal dito "limpa nome" de banco de dados de proteção ao crédito – Acesso permitido apenas ao devedor e ao credor, sem feitio de desabono – Pretensão afastada nos termos do voto do Em. Relator Sorteado - Sentença que julgou improcedente a ação mantida – Apelação improvida.